Tribunal: TJMT
Processo: 1039277-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039277-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. CONFIGURAÇÃO. PROCESSO NÃO INCLUÍDO COMO OBJETO DA COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo espólio autor contra decisão saneadora proferida em ação de compensação de dívida, ajuizada em face de outro espólio, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Fatos relevantes: (i) indeferimento de prova pericial contábil requerida pelo agravante; (ii) fundamentos da decisão que reconhece a suficiência dos documentos juntados para a análise das despesas compensáveis; (iii) alegação de omissão quanto à análise de processo administrativo n. 487201/2015; (iv) reconhecimento de litispendência parcial quanto ao processo n. 105193/2006, já analisado judicialmente em ação de rescisão contratual.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) reconsideração do indeferimento da perícia contábil; (iii) exclusão da litispendência parcial reconhecida quanto ao processo administrativo n. 105193/2006; (iv) readequação dos pontos controvertidos para instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) verificar a ocorrência de litispendência parcial entre os processos discutidos; e (iii) analisar a alegada omissão quanto à inclusão do processo administrativo n. 487201/2015 no rol de despesas compensáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia pode ser dirimida com base em documentos apresentados, cuja análise não exige conhecimento técnico especializado.

6. É legítimo o reconhecimento de litispendência parcial quando se verifica identidade entre objeto e causa de pedir, e já houve deliberação judicial em processo anterior envolvendo as mesmas partes e o mesmo conteúdo compensável.

7. Não há omissão quanto ao processo administrativo n. 487201/2015 quando os documentos da inicial demonstram que ele não foi incluído entre as despesas indicadas como objeto da compensação pretendida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 370, 464, 485, V; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1007256-77.2023.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1039277-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da
Ação de Compensação de Dívida
n. 1011657-24.2023.8.11.0004
,
ajuizada em face do ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI.

Em suas razões, aduz que “
A decisão agravada incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre o processo administrativo junto ao INTERMAT n° 487201/2015, expressamente mencionado na inicial como integrante do conjunto de despensas compensáveis"
.

Afirma que “
A decisão agravada incorreu em flagrante cerceamento de defesa, ao indeferir a produção da prova pericial contábil requerida pelo Agravante, sob o fundamento de que a análise dos documentos juntados seria suficiente para o deslinde da controvérsia
”, inobstante tal perícia seja “
o único meio hábil para conferir precisão e segurança aos cálculos de compensação pretendidos
”.

Assevera que o
decisum
“
incorreu em equívoco ao reconhecer litispendência parcial quanto ao processo administrativo nº 105193/2006, sob o argumento de que a matéria já estaria sendo apreciada na Ação de Rescisão Contratual nº 1010655-19.2023.8.11.0004, que tramita perante o mesmo juízo
”, a despeito dos objetos e fundamentos das ações serem absolutamente distintos.

Defende a necessidade de readequação dos pontos controvertidos “
de modo a garantir a instrução plena do feito, o exame integral das obrigações compensáveis e a preservação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade real
”.

Nesses termos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste recurso e, no mérito, sua reforma nos pontos indicados.

Indeferida o pedido de efeito suspensivo (Id. 327395850).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 328763397).

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Agravante nas penas da litigância de má-fé (Id. 328270850).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da
Ação de Compensação de Dívida
n. 1011657-24.2023.8.11.0004
,
ajuizada em face do ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, observa-se da petição inicial a indicação de que o Recorrente “
deu entrada no INTERMAT para prosseguir com a regularização das áreas negociadas gerando os processos nº 104807/2006; 105193/2006 e 105508/2006, anexos a esta inicial
”, sendo esclarecido que o custo para regularização do primeiro foi de “
R$ 1.889.237,43 (um milhão oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) que convertidos em saca de soja, dá um total de 16.868,19 sacas de 60 quilos
”; o do segundo foi de “R
$ 1.737.090,66 (um milhão setecentos e trinta e sete mil, noventa reais e sessenta e seis centavos) que convertidos e saca de soja, dá um total de 15.509,73 sacas
” e o terceiro foi de “
R$ 1.685.778,83 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), que convertidos em saca de soja, dá um total de 15.051,59 sacas de 60 quilos
”.

O somatório dos três processos, no total de R$ 5.312,106,92 (cinco milhões, trezentos e doze mil, cento e seis reais e noventa e dois centavos), equivalente a 47.369,51 sacas de 60 quilos, foi exatamente o montante apontado como devido a título de compensação e elencado como valor da causa, a indicar que o processo administrativo n. 487201/2015 não integra o conjunto de despesas compensáveis elencadas pelo Recorrente.

Outrossim, como indicado na decisão recorrida, considerando que o pleito de compensação está embasado em documentos que o Agravante possui e pretende usar como prova das despesas efetuadas, tais como notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc., cuja natureza das informações não exigem conhecimento técnico especializado, não se justifica a necessidade de produção de prova pericial contábil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TARIFAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional do contrato de financiamento veicular, determinando a restituição de valores relativos ao seguro. O apelante pleiteia a revisão das taxas de juros remuneratórios e o afastamento da capitalização e de tarifas administrativas. II. Questão em discussão 2. Duas questões centrais: (i) se há cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) a legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e capitalização mensal, além da cobrança de tarifas. III. Razões de decidir 3.
Quanto à preliminar, a perícia contábil é dispensável, pois a questão pode ser resolvida por análise documental e cálculos simples, conforme art. 464 do CPC.
4. No mérito, o contrato em questão encontra respaldo na jurisprudência, que admite taxas de juros superiores a 12% ao ano e capitalização mensal, desde que pactuadas expressamente, como ocorre no presente caso. 5. Em relação às tarifas de cadastro e avaliação de bem, estas são legítimas, conforme Tema 958 do STJ, desde que pactuadas, não havendo onerosidade excessiva. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "As instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios acima de 12% ao ano e capitalização mensal, desde que expressamente previstos no contrato. A cobrança de tarifas de cadastro e avaliação é legítima, observados os termos do contrato e a ausência de onerosidade excessiva." (N.U 1007256-77.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/11/2024, Publicado no DJE 02/11/2024)
(destaquei)

Por derradeiro, verifica-se da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual n. 1010655-19.2023.8.11.0004, envolvendo as mesmas partes, que o valor referente ao processo administrativo n. 105193/2006 já foi objeto de análise e deferimento judicial quanto à compensação requerida.

Aliás, restou expressamente consignado na parte dispositiva daquele
decisum
a necessidade de se observar, sobre a condenação imposta ao ora Agravante, “
o abatimento da importância de R$ 1.759.285,59 referente ao pagamento realizado no âmbito do processo de regularização fundiária n.º 105193/2006, a ser apurada em fase de liquidação de sentença
”, pelo que, tal qual anotado na decisão recorrida, resta configura a litispendência no ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Anoto não visualizar, por ora, hipótese de litigância de má-fé a autorizar a aplicação da penalidade correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026